Tribunal: STF
Processo: ARE 1327661
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Metrobus Transporte Coletivo S/A (Evento 21, fls. 7/15) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, no ponto objeto de impugnação, está assim ementado (Evento 14, fls. 5/21 ):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. EMPREGADO PÚBLICO DA METROBUS. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR MOTIVO DE IDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40, § 1°, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I – Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o critério para se estabelecer a competência para o julgamento do mandado de segurança é definido em razão da função ou da categoria funcional da autoridade indicada como coatora, cuja competência, in casu, é municipal, nos termos do artigo 30, V, da Constituição Federal, revelando-se impositiva a aplicação do artigo 30, alínea ‘a’, item 2, do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás, que determina ao juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal processar e julgar os mandados de segurança contra atos de autoridades municipais. (…).
    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (com grifos no original)
    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 114, I e IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a competência para julgamento do mandado de segurança é determinada segundo a hierarquia da autoridade coatora, e não pela relação jurídica alcançada pelo ato coator. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.125.241- -AgR/MS, Ministro Roberto Barroso; RE 600.980/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 655.283/DF, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; RE 726.035-RG/SE, Ministro Luiz Fux; RE 1.081.260-AgR/DF, Ministra Rosa Weber; RE 1.169.291/DF, Ministro Celso de Mello; RE 1.169.589/DF, Ministro Luiz Fux; entre outros: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ/DF). Mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado da Administração Pública do DF. Competência da Justiça comum firmada em razão da autoridade coatora. Exame psicotécnico. Necessidade de previsão legal e editalícia. Precedentes. 
    1. É entendimento assente na Corte que a competência para o julgamento do mandado de segurança “é determinada segundo a hierarquia da autoridade coatora e não, segundo a relação jurídica alcançada pelo ato coator” (MS nº 21.109/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/2/93). (...).”
    (RE 939.826-AgR/DF, Ministro Dias Toffoli - com grifos no original)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA AUTORIDADE COATORA. (...).”
    (RE 963.756-AgR/DF, Ministro Luiz Fux – com grifos no original)
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento 
     Honorários advocatícios recursais 
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos – a sua incidência é indevida. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator